Tribunal: TJDFT
Processo: 0714398-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se haveria vícios de omissão e de contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A ausência de disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão, bem como de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta a caracterização do vício de contradição interna.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.